Tribunal: STJ
Processo: 0463860-47.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 880486 - SP (2023/0463860-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: WILLIAN FELIPE DE OLIVEIRA PIRAS (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
2. Não configura omissão a não adoção específica de precedentes
mencionados em voto divergente, quando o acórdão fundamenta
adequadamente sua decisão com base na jurisprudência consolidada da
Corte.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos e
precedentes trazidos pelas partes, desde que a fundamentação seja
suficiente e coerente.
4. A existência de jurisprudência em sentido diverso não configura omissão
quando o acórdão se fundamenta adequadamente em precedentes
consolidados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA51917171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 241a3a6c-5a88-42ed-87a1-8bacbf35fae3

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 241a3a6c-5a88-42ed-87a1-8bacbf35fae3

EDcl no HABEAS CORPUS No 880486 - SP (2023/0463860-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: WILLIAN FELIPE DE OLIVEIRA PIRAS (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA.
CORPUS
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
2. Não configura omissão a não adoção específica de precedentes
mencionados em voto divergente, quando o acórdão fundamenta
adequadamente sua decisão com base na jurisprudência consolidada da
Corte.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos e
precedentes trazidos pelas partes, desde que a fundamentação seja
suficiente e coerente.
4. A existência de jurisprudência em sentido diverso não configura omissão
quando o acórdão se fundamenta adequadamente em precedentes
consolidados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
ao acórdão da Sexta Turma, de minha lavra, assim ementado
Estado de São Paulo
(fls. 276/297):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50969796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 2dfd2da0-949c-4f0e-979a-574dffbf291b

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que denegou a ordem em caso de busca pessoal e veicular realizada com
base em denúncia anônima, sem monitoramento prévio, resultando na apreensão
de armas, munições e dinheiro.
2. A prisão preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem
pública, com denúncia pela prática do delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826
/2003. A defesa alega ilicitude das provas e falta de fundamentos para a prisão
preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular,
baseada em denúncia anônima sem monitoramento prévio, pode ser considerada
válida e se as provas obtidas dessa forma são lícitas.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada
suspeita, baseada em juízo de probabilidade e descrita com precisão, conforme
art. 244 do CPP.
5. A mera denúncia anônima, sem monitoramento prévio, não satisfaz o
requisito de fundada suspeita, tornando a busca e as provas obtidas ilícitas.
6. A constatação de flagrância posterior à revista não convalida a ilegalidade
prévia da busca.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem concedida para anular a ação penal e determinar o trancamento do
processo.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular baseada em denúncia
anônima sem monitoramento prévio não satisfaz o requisito de fundada suspeita
exigido pelo art. 244 do CPP. 2. A constatação de flagrância posterior à revista não
convalida a ilegalidade prévia da busca."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no AREsp
2.794.416/BA; STJ, AgRg no AREsp 2.727.798/SC.
Em suas razões, o órgão ministerial alega omissão no julgado, sustentando
que o acórdão não enfrentou adequadamente os precedentes invocados pelo voto
divergente do eminente Ministro Og Fernandes, que apontou jurisprudência do próprio
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
denúncias anônimas específicas, que apontam com precisão o local da prática de
crime, autorizam a busca pessoal sem configurar ilegalidade.
Aduz que há omissão quanto ao não enfrentamento dos fundamentos
capazes de alteração do veredicto e à demonstração da razão de afastamento de
precedentes invocados, conforme estabelecem os arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o
escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir
Documento eletrônico VDA50969796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 2dfd2da0-949c-4f0e-979a-574dffbf291b

evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento
do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela
existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e
não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e
disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta
de clareza da decisão impugnada.
No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. A questão central da
lide, qual seja, a validade da busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima
sem monitoramento prévio, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
O fato de o julgado não ter adotado especificamente os precedentes
mencionados no voto divergente não configura omissão, mas, sim, exercício regular da
atividade jurisdicional de escolha dos fundamentos mais adequados ao caso concreto.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e
precedentes trazidos pelas partes ou mencionados em votos divergentes, desde que a
fundamentação seja suficiente e coerente.
O acórdão embargado assentou expressamente que a busca pessoal sem
mandado judicial exige a existência de fundada suspeita, baseada em juízo de
probabilidade e descrita com precisão, conforme estabelece o art. 244 do Código de
Processo Penal. Consignou, ainda, que a mera denúncia anônima, sem monitoramento
prévio, não satisfaz o requisito de fundada suspeita, tornando a busca e as provas
obtidas ilícitas, em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no
julgamento do RHC n. 158.580/BA.
Fundamentou-se adequadamente que, conforme orientação firmada por
este Superior Tribunal, a busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima é
válida quando confirmada por monitoramento prévio, citando expressamente o
precedente do AgRg no AREsp n. 2.727.798/SC, o que não ocorreu no caso dos autos.
Quanto à alegação de que o julgado não enfrentou os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal mencionados no voto
divergente, cumpre esclarecer que a existência de jurisprudência em sentido diverso
não configura omissão quando o acórdão se fundamenta adequadamente em
precedentes consolidados da própria Corte.
Documento eletrônico VDA50969796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 2dfd2da0-949c-4f0e-979a-574dffbf291b

O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão,
buscando a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com caráter
infringente, o que não se admite. Os embargos declaratórios possuem finalidade
específica de esclarecer obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões, não
se prestando à alteração do conteúdo decisório.
A tese firmada no julgamento encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que exige, para a validade da busca pessoal
baseada em denúncia anônima, a confirmação por monitoramento prévio ou a
existência de outros elementos concretos que configurem fundada suspeita. A decisão
foi clara ao estabelecer que a constatação de flagrância posterior à revista não
convalida a ilegalidade prévia da busca, princípio fundamental para a proteção dos
direitos constitucionais dos cidadãos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50969796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 21:11:55
Código de Controle do Documento: 2dfd2da0-949c-4f0e-979a-574dffbf291b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 880.486 / SP
Número Registro: 2023/0463860-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032450420238260530 15079285920238260506 23193410220238260000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO CORTESE SECAF
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN FELIPE DE OLIVEIRA PIRAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : WILLIAN FELIPE DE OLIVEIRA PIRAS (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO CORTESE SECAF - SP444092
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51873387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: 02c487d7-e8f1-49a0-b72c-af47537f10c7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: 02c487d7-e8f1-49a0-b72c-af47537f10c7